Tribunal: TJMT
Processo: 1000578-91.2018.8.11.0014
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000578-91.2018.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Especial Coletiva]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AILDO AMANCIO DE SOUZA BORGES - CPF: 522.117.201-10 (APELANTE), JOEL CARDOSO DE SOUZA - CPF: 617.119.341-00 (ADVOGADO), AGRIPINA REUTOV - CPF: 692.632.481-68 (APELANTE), MARIA APARECIDA SALES DOS SANTOS - CPF: 019.470.411-42 (ADVOGADO), ALDERIR VALDEMAR DE SOUSA - CPF: 847.591.431-49 (APELANTE), BELTY DE JESUS SOUZA - CPF: 531.578.501-72 (APELANTE), PAULO CASTRO DA SILVA - CPF: 328.167.231-00 (ADVOGADO), ALEXANDRO MODESTO DA SILVA - CPF: 825.406.081-91 (APELANTE), AMANTINO JOSE LANZARIN - CPF: 430.388.089-20 (APELANTE), DAYANE CAROLINE SOUZA ALVES - CPF: 014.835.531-59 (APELANTE), EDINA RIBEIRO FRAGASSO - CPF: 858.504.389-04 (APELANTE), EDIRLEI DOS SANTOS - CPF: 015.453.470-69 (APELANTE), IVANIR DOMINGOS SITTA - CPF: 242.285.679-91 (APELANTE), JARBAS DO NASCIMENTO AGUIAR - CPF: 172.164.908-51 (APELANTE), JOAO JOCINEI FLORINDO DE OLIVEIRA - CPF: 884.647.411-20 (APELANTE), JULIO CESAR CELESTINO - CPF: 630.420.531-72 (APELANTE), KATIUSCIA KELLY MARTINS - CPF: 956.962.531-72 (APELANTE), KEYLA FERREIRA CAMPOS - CPF: 014.704.671-86 (APELANTE), LEONARDO SOUSA DE MORAIS - CPF: 800.764.671-04 (APELANTE), LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA - CPF: 329.241.271-49 (APELANTE), MARCIO JUNIO SANTANA - CPF: 019.316.729-89 (APELANTE), MARLENE RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 008.084.911-30 (APELANTE), MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 782.494.651-72 (APELANTE), ROBERTO PEREIRA NOVAES - CPF: 036.505.351-14 (APELANTE), ROBERTO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 973.988.371-00 (APELANTE), SUELI APARECIDA DOS SANTOS CANDIDO - CPF: 049.562.059-96 (APELANTE), VANDERLEY SOARES DE AMORIM - CPF: 569.445.601-78 (APELANTE), FERNANDO SCHMITT - CPF: 531.330.309-06 (APELADO), CLAUDIA PENTO EICHMANN - CPF: 020.597.599-27 (ADVOGADO), FRANCISCO VICENTE CORAZZA - CPF: 002.759.489-00 (APELADO), ROSANGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - CPF: 870.450.289-20 (ADVOGADO), GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - CPF: 072.972.579-07 (ADVOGADO), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), ALEXANDRE DE SOUZA GENTA - CPF: 048.075.449-77 (ADVOGADO), FERNANDO ELY GUERRA DE OLIVEIRA - CPF: 413.303.669-72 (APELANTE), GIOVANNA SCHMITT CASADEI (APELANTE), ELISANGELA BORGES ALONSO - CPF: 203.234.248-05 (APELANTE), JOSE VALDEMIR CASADEI JUNIOR - CPF: 437.084.206-91 (APELANTE), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), AGRIPINA REUTOV - CPF: 692.632.481-68 (APELADO), AILDO AMANCIO DE SOUZA BORGES - CPF: 522.117.201-10 (APELADO), ALDERIR VALDEMAR DE SOUSA - CPF: 847.591.431-49 (APELADO), ALEXANDRO MODESTO DA SILVA - CPF: 825.406.081-91 (APELADO), AMANTINO JOSE LANZARIN - CPF: 430.388.089-20 (APELADO), BELTY DE JESUS SOUZA - CPF: 531.578.501-72 (APELADO), DAYANE CAROLINE SOUZA ALVES - CPF: 014.835.531-59 (APELADO), EDINA RIBEIRO FRAGASSO - CPF: 858.504.389-04 (APELADO), EDIRLEI DOS SANTOS - CPF: 015.453.470-69 (APELADO), ELISANGELA BORGES ALONSO - CPF: 203.234.248-05 (APELADO), FERNANDO ELY GUERRA DE OLIVEIRA - CPF: 413.303.669-72 (APELADO), GIOVANNA SCHMITT CASADEI (APELADO), IVANIR DOMINGOS SITTA - CPF: 242.285.679-91 (APELADO), JARBAS DO NASCIMENTO AGUIAR - CPF: 172.164.908-51 (APELADO), JOAO JOCINEI FLORINDO DE OLIVEIRA - CPF: 884.647.411-20 (APELADO), JOEL CARDOSO DE SOUZA - CPF: 617.119.341-00 (ADVOGADO), JOSE VALDEMIR CASADEI JUNIOR - CPF: 437.084.206-91 (APELADO), JULIO CESAR CELESTINO - CPF: 630.420.531-72 (APELADO), KATIUSCIA KELLY MARTINS - CPF: 956.962.531-72 (APELADO), KEYLA FERREIRA CAMPOS - CPF: 014.704.671-86 (APELADO), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), LEONARDO SOUSA DE MORAIS - CPF: 800.764.671-04 (APELADO), LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA - CPF: 329.241.271-49 (APELADO), MARCIO JUNIO SANTANA - CPF: 019.316.729-89 (APELADO), MARLENE RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 008.084.911-30 (APELADO), MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 782.494.651-72 (APELADO), PAULO CASTRO DA SILVA - CPF: 328.167.231-00 (ADVOGADO), ROBERTO PEREIRA NOVAES - CPF: 036.505.351-14 (APELADO), ROBERTO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 973.988.371-00 (APELADO), SUELI APARECIDA DOS SANTOS CANDIDO - CPF: 049.562.059-96 (APELADO), VANDERLEY SOARES DE AMORIM - CPF: 569.445.601-78 (APELADO), FRANCISCO VICENTE CORAZZA - CPF: 002.759.489-00 (APELANTE), GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - CPF: 072.972.579-07 (ADVOGADO), ROSANGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - CPF: 870.450.289-20 (ADVOGADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO RURAL – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – PRETENSÃO DE TERCEIROS DE IMITIR-SE NA POSSE POR FORÇA DE CONTRATOS FORMALIZADOS – DETERMINAÇÃO DO STJ PARA ANALISAR MELHOR ESTA QUESTÃO – DIREITO DE PROPRIEDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – DOCUMENTOS INÁBEIS AO PRETENDIDO – MULTIPLAS TRANSFERENCIAS – QUESTÃO QUE MERECE SER MAIS BEM ANALISADA EM AÇÃO PROPRIA COM FORMAÇAO DO CONTRADITÓRIO PARA OS ENVOLVIDOS - COMPLEMENTAÇÃO DE JULGAMENTO DE ACORDÃO ANTERIOR. Recurso conhecido e desprovido.

1. A rigor do determinado pelo colendo STJ, o limite recursal pendente é tão somente – ‘Uma análise mais aprofundada se aquele que ajuíza a ação de imissão de posse ostenta titulo que lhe possa franquear a propriedade do bem’ (Ministra NANCY ANDRIGHI).

2. Neste viés, compulsando os documentos, vê-se que, embora residam aspectos outros, numa sequência de transferências, culminando com o compromisso de compra e venda e procuração irrevogável e irretratável, a ausência de qualquer menção dos mesmos no CRI competente, não enseja ao postulante ostentar como proprietário da área. Tal situação, segundo o apurado, afronta o disposto no § 1º, do artigo 1.245 c/c 1417 do CC.

3. Não se vê, desta maneira, a possibilidade de o terceiro, em pedido reconvencional tratado em sede da ação de usucapião, ser imitido na posse do bem. Não reside segurança jurídica a documentação apresentada, não ostentando direito de propriedade a ponto de exercer a pretensão de imitir-se na posse do imóvel. Situação complexa que, para o caso, recomendado é a ação própria, com formação do contraditório a todos que participaram daquela sequência de transferência até se chegar ao apelante.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Na origem, ação de usucapião especial rural formulado por AGRIPINA REINOV, ALDO AMÂNCIO DE SOUZA BORGES, ALDERIR VALDEMAR DE SOUZA, ALEXANDRINO MODESTO DA SILVA, AMANTINO JOSÉ LAZARINI, BELTY DE SOUZA, DAYANE CAROLINE SOUZA ALVES, EDINA RIBEIRO FRAGASSO, EDIRLEI DOS SANTOS, IVANIR DOMINGOS SITTA, JARBAS DO NASCIMENTO AGUIAR, JOÃO JOCINEI FLORINDO DE OLIVEIRA, JULIO CESAR SEVERINO, KATIUSCIA KELLY MARTINS, KEYLA FERREIRA DE CAMPOS, LEONARDO SOUZA DE MORAIS, LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA, MÁRCIO JUNIO SANTANA, MARLENE RIBEIRO DE SOUZA, MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, SUELI APARECIDA DOS SANTOS CÂNDIDO e WANDERLEY SOARES DE AMORIM em face do espolio de OLYNTHO SCHIMITT, todos identificados nos autos.

Causa de pedir - Todos afirmam a uma só sintonia que no mês de Fevereiro/2013, o senhor FERNANDO SCHIMITT, com a finalidade de vender a propriedade para o INCRA, convidou alguns dos requerentes para invadir a propriedade. Que devido a várias irregularidades, o caso não andou e a pretensão de FERNANDO restou frustrada Que, há mais de cinco (O5) anos estão no local, conhecido como ‘ASSENTAMENTO MARINGÁ’, pertencentes à OLYNTO SCHIMITT, matricula 1.888, CRI de POXOREU, conhecido como FAZENDA MARINGÁ. A inicial, em face dos argumentos acima, veio recheada com mapa da área pretendida, memorial descritivo e coordenadas do perímetro. Sustentam para embasar a pretensão inicial o preenchimento do artigo 181 da CF c/c 1239 do CC.

Conforme está contido no ID-129013659, a colenda 2ª. Câmara Cível de Direito Privado, por unanimidade, em face de o magistrado de primeiro grau de jurisdição, fazendo suas razões de fato e de direito, decidir pela improcedência da ação de usucapião proposta, os autos, em grau recursal, subiram a este tribunal e, a sentença restou mantida. Do que é necessário acrescentar, temos que, no tópico, direito de usucapir, assim restou ementado: ‘Não comprovando posse com intenção ‘animus domini’ e sim mera detenção, acordo formalizado entre as partes para invasão de propriedade para, mais tarde, conseguir indenização junto ao INCRA, o lapso temporal não serve para o ingresso da ação de usucapião. Correta a sentença que, em face deste aspecto, e até por confissão dos autores na inicial, julga improcedente a ação de usucapião proposta em desaviso com os predicados legais. (...) Não reside como aceitar que, em sede de ação de usucapião, comparece terceiro interessado e pretende, de forma transversa, com o rótulo de imissão de posse, litigar contra os demais em mero pedido de reconvenção’ (sic). ED rejeitado.

Após as formalidades legais, subiram os autos à consideração do colendo Superiores Tribunal de Justiça, recurso especial n. 2.051.579-MT, cabendo a Relatoria a eminente Ministra NANCY ANDRIGHI, sendo a seguinte conclusão daquele tribunal da cidadania: ‘Forte nessas razões, conheço e dou provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que se analise o mérito da reconvenção. (sic). (ID-191110198).

E complementou: ‘UMA ANÁLISE MAIS APROFUNDADA SE AQUELE QUE AJUIZA A AÇAO DE IMISSÃO DE POSSE OSTENTA TÍTULO QUE LHE POSSA FRANQUEAR A PROPRIEDADE DO BEM’.

Retornaram os autos a esta Câmara para que, a rigor do pronunciamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, analisasse a questão pertinente à imissão de posse formulada pelo terceiro FRANCISCO VICENTE CORAZZA, tratada ao nível de reconvenção apresentada, reconvenção esta que, por força da decisão do STJ, se apresenta possível em sede do processo de usucapião.

Peço dia para julgamento. Providências de estilo. Intimem-se. Cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho - Relator.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os limites trazidos em sede de complementação de julgamento, na esteira de posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça foi para que este Tribunal posicione a respeito do pedido reconvencional feito pelo apelante FRANCISCO VICENTE CORAZZA, pretendo sua imissão na posse do imóvel ocupado pelos requeridos, FAZENDA MARINGÁ. O voto desta colenda Câmara, quando do julgamento do recurso de apelação formulado pelos réus, deu como ponto basilar o fato de que, terceiros interessados, citados por edital, na forma do prescrito pelo artigo 259, inciso I, chamando a universalidade de interessados para compor o processo de usucapião, não comporta a figura da reconvenção visto que tomou conhecimento da questão e tinha a via própria para insurgir dentro dos próprios autos, sem necessidade do pedido de reconvenção.

Sustentou o v, acórdão proferido pelo colendo STJ que, a ação de usucapião, com a entrada em vigor do CPC atual, foi retirada dos procedimentos especiais e, desta forma, se apresenta possível o ingresso de reconvenção.

Deve ser visto, ainda, no posicionamento do acórdão exarado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, antes de encaminhar-me para a apreciação meritória que:

‘Nesta senda, se além da defesa em face do pedido da usucapião, a parte pretender formular pretensão contra o autor, desde que respeitados os requisitos previstos no artigo 343 do CPC, poderá propor reconvenção. (...) Por estas razões, o autor, ostentando titulo aquisitivo de domínio em que consta o proprietário registrar do bem como promitente vendedor, mas que não registrou no álbum imobiliário, nem celebrou escritura publica apta a transferência registrar, pode se valer da ação de imissão de posse. (...) Até mesmo quando terceiros estão na posse do imóvel sobre o qual o autor ainda não possui propriedade, e, assim, não tem direito real a ser exercido ‘erga omnes’, remanesce o entendimento de que o adquirente do bem há de possuir meios de, possuindo título hígido pelo qual o proprietário do imóvel a ele promete transferir a propriedade do imóvel, tenha a possibilidade de ajuizar a competente imissão de posse’.

Em acréscimo, que julgo oportuno nesta conturbada situação tem-se que na parte dispositiva da sentença:

‘Por isso, julgo improcedente o pedido inicial da ação de usucapião especial rural, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Via reflexa oposta, julgo procedente o pedido de reconvenção para determinar a imissão na posse da Fazenda Maringá (Mat. 1888 CRI POXORÉU), em favor de FRANCISCO VICENTE CORRAZZA.

Este aspecto que o v. acórdão, entendendo incabível a reconvenção em sede de ação de usucapião discordou da sentença de primeiro grau de jurisdição.

Em face deste aspecto, a questão jurídica que esta colenda Câmara, em obediência a determinação consagrada no recurso especial 2.051.579-MT, terá que dissecar como bem pontuou ainda o referido acórdão do STJ:

‘Nessas hipóteses, caberá ao Tribunal de origem verificar, de modo mais aprofundado, se aquele que ajuíza a ação de imissão de posse ostenta titulo que lhe possa franquear a propriedade do bem’. (sic) (ID-19110198).

Pois bem. Inicialmente deve ser visto que, no caso, não se trata, especificamente, de uma ação de imissão de posse. Em verdade, tratou-se de uma contestação apresentada pelo terceiro Francisco e, no bojo desta, residiu pedido de imissão de posse, tudo tratado em sede daquele processo de usucapião que foi julgado improcedente pelo magistrado de piso e ratificado em acórdão deste Tribunal, decisão unânime da 2ª. Câmara Cível, em julgamento pretérito.

Bem que poderia o colendo STJ, em vez de determinar o retorno dos autos a este sodalício para reapreciação desta matéria, com poucas palavras, já poderia julgar o mérito, até por economicidade. Isto porque, com quase certeza, qualquer decisão aqui tomada poderá, novamente, retornar ao Colendo STJ, posicionamento que faço, mas que, em absoluto, respeito o posicionamento adotado pelo Tribunal da Cidadania.

Assim, como determinado pelo STJ, malgrado a fundamentação feita no acórdão, o STJ determinou ‘UMA ANÁLISE MAIS APROFUNDADA SE AQUELE QUE AJUIZA A AÇAO DE IMISSÃO DE POSSE OSTENTA TÍTULO QUE LHE POSSA FRANQUEAR A PROPRIEDADE DO BEM’.

Certo é que, a rigor do constante do acórdão proferido por esta Câmara, FRANCISCO CORRAZA não tinha interesse processual naquela ação de USUCAPIÃO, porque estando tal ação incluída nas chamadas juízos universais, em que todos são convocados para compor o pólo passivo da lide por meio de edital toda universalidade de eventuais interessados, sua pretensão poderia ser deduzida por meio de contestação. Isto porque, a previsão de convocação de toda universalidade de sujeitos indeterminados para que integrem o pólo passivo da lide se assim desejarem elimina a figura do terceiro no procedimento da ação de usucapião. Este era o posicionamento do STJ, entretanto, segundo o posicionamento adotado pela eminente Relatora, seguido pelos demais pares, registrou que o processo de usucapião não tem mais tratamento especial e sim ordinário e, neste viés, possível se apresenta a discussão sobre a imissão de posse de terceiro em relação ao imóvel objeto da ação de usucapião.

Feitas estas considerações, o limite recursal ainda pendente, como, de resto, já anotado acima, é para este Tribunal, verificar se o terceiro interessado, que detém contrato com o proprietário do imóvel, pode desde já imitir-se na posse do bem.

Assim, em obediência a hierarquia do STJ em relação a este Tribunal de Justiça, passo, a seguir, fazer uma análise melhor da situação para, ao final, manter ou modificar o meu entendimento a respeito desta situação extraordinária que, segundo pesquisas, ainda não registrada nos anais forenses do Estado de Mato Grosso.

Em regra geral, se a ação de usucapião é julgada improcedente, a conseqüência lógica é a reintegração de posse do autor em relação à área de sua propriedade e que, por força de sentença transitada em julgada, não deferiu a pretensão inicial em favor dos autores daquela ação. Isto porque, segundo penso, seria uma situação juridicamente surreal consignar que os vencidos na ação de usucapião, por não demonstrarem os requisitos mínimos para a pretensão, considerado na espécie, mesmo saindo perdedores na ação e cuja posse não lhes foram deferidos, mero ato de tolerância, tivesse de aguardar, posteriormente, que o proprietário ingressasse com a ação reivindicatória, nos moldes do artigo 1.228 do Código Civil Brasileiro.

Isto em razão de que, a considerar que a ação de usucapião, quando julgada improcedente, que é o caso em apreço, constata-se, por consequência lógica, o exercício da posse precária por parte dos ocupantes do imóvel objeto da demanda, não mais residindo razão jurídica para manutenção dos mesmos no imóvel. Em consequência, atento aos princípios da economia de atos processuais e do aproveitamento dos atos que já definiram a questão da precariedade da posse, desnecessário se apresenta o ingresso de ação reivindicatória e sim mero cumprimento de mandado de reintegração ou imissão de posse em favor do proprietário que, no caso, com a improcedência da ação de usucapião, saiu vencedor naquela demanda, embora seja de cunho petitório.

Dito isto, passa-se a analisar os fundamentos trazidos por FRANCISCO CORRAZA para que, nestes autos, seja imitida na posse do imóvel denominado FAZENDA MARINGÁ.

Como consta da causa de pedir, que é importante para definição desta intrincada questão, assim posicionou FRANCISCO CORRAZA:

‘Como se depreende, a Fazenda Maringá foi comprada pelo Sr. Olintho Schimitt no ano de 1981. Na data de 20/02/1996, por meio de uma escritura pública de compra e venda o Sr. Olintho vendeu ao Sr. Paulo Freire a Fazenda Maringá, pelo preço convencionado de R$ 2.179.500,00 (dois milhões, cento e setenta e nove mil e quinhentos reais), conforme certidão da escritura anexa, entretanto, referida escritura nunca chegou a ser registrada.

Afora essa questão, objetivando negociar o imóvel e, com a anuência de todos os herdeiros, na data de 06/02/2019 o Sr. Paulo Sérgio Freire, real e legítimo proprietário de imóvel, outorgou uma procuração em favor do Sr. Fuad Kairuz Junior, conferindo de forma irretratável e irrevogável amplos e ilimitados poderes para representar o Sr. Paulo em tudo que fosse referente ao imóvel Fazenda Maringá.

De forma semelhante, o Sr. Marcos Paulo Schimitt, filho do Sr. Olintho, também outorgou uma procuração em favor do Sr. Fuad Kairuz Junior, conferindo amplos poderes para vender ou transferir a Fazenda Maringá.

Ato contínuo, com a finalidade de sacramentar a negociação, tendo em vista o interesse do Sr. Francisco Vicente Corazza em adquirir a fazenda, foi firmado, assim, o Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Bem Imóvel Cumulada com Dação em Pagamento, celebrado entre o Sr. Francisco Corazza e o Sr. Paulo Sérgio Freire.

Desta forma, na data de 21/02/2019 o Sr. Fuad Kairuz Junior substabeleceu sem reserva de poderes o Terceiro Sr. Francisco Vicente Corazza, em caráter irrevogável e irretratável, transferindo-lhe todos os poderes que foram conferidos pelo Sr. Paulo Sérgio Freire, com a finalidade do Sr. Francisco Vicente Corazza regularizar todos os encargos e ônus envolvendo o imóvel (georreferenciamento, ITBI, emolumentos, certidões, ICRA, IBAMA etc).

De toda sorte, por força expressa do contrato celebrado, o Sr. Paulo transferiu, no ato de celebração do instrumento, toda posse, domínio e direito que até então se exercia sobre o bem ao Sr. Francisco Vicente Corazza, restando pendente a elaboração da escritura pública de compra e venda. Desta forma, tendo adquirido a Fazenda Maringá e já dispondo sobre a posse do imóvel, devidamente demonstrado o interesse e legitimidade do Sr. Francisco Vicente Corazza em se opor a presente ação, estando insofismavelmente qualificado como terceiro interessado por se tratar de compromissório comprador do imóvel. (ID-122471019). (sic).

Em que pesem os argumentos trazidos, cumprindo determinação do colendo STJ, limitando este Tribunal pantaneiro, por força do que restou estabelecido, não vejo, com lastro nesta prova documental apresentada, possa franquear estabelecer que o Sr. Francisco Vicente Corazza, na qualidade de terceiro interessado, por se tratar de compromissário comprador do imóvel, possa, em sede da ação de usucapião, imitir-se na posse daquele imóvel.

Deve ser visto que, compulsando os autos, não reside na matricula 1.888 do CRI de POXOREU, qualquer averbação em relação a seqüencia das transferências que culminaram no contrato de compromisso de compra e venda que, não lhe transferiu o direito de propriedade.

Isto porque, na minha ótica, segundo dispõe o § 1º, do artigo 1.245 do Código Civil Brasileiro, a prova da propriedade do imóvel se dá pelo registro do titulo translativo perante o Cartório de Registro de Imóveis, situação que não é o que se encontra registrado nos autos. – Taxativamente estabelece o citado comando legal – Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

A ação de imissão de posse tem cunho petitório com fundamento no ‘ius possidendi’, ou seja, o direito pleiteado pelo requerente se funda no direito de propriedade e, neste viés, aquele que nunca teve a posse física do imóvel, se proprietário, ajuíza a ação de imissão de posse que, na realidade, as nuances jurídicas são semelhantes à ação reivindicatória, apenas com nomenclatura diversa.

Por outro lado, inovação constante do vigente CC, a rigor do inciso VII, do artigo 1225, instituiu como direito real, o direito do promitente comprador do imóvel. Entretanto, na esteira do artigo 1.417 do CC, exige-se para tal situação, o registro junto ao CRI competente, o que não acontece no caso em apreço. Tem-se um contrato particular de promessa de compra e venda e, por outro lado, o cedente outorgou ao cessionário uma procuração irrevogável, irretratável e isento de prestação de contas. Malgrado toda esta situação, não vejo como, complementando a fundamentação anterior, como determinou o STJ, a rigor do acórdão pertinente, como tal documento possa franquear ao Sr. Francisco Vicente Corazza, o direito de propriedade, em substituição ao proprietário legal definido pelo § 1º, do artigo 1.245 do Código Civil Brasileiro.

Outro aspecto preponderante no caso, baixando os fatos à realidade, é que a sequencia de situações pretéritas para, ao final, chegar no contrato de compra e venda firmada pelo procurador Sr. Fuad Kairuz Junior, não vejo segurança jurídica para comprovação de que tais situações não possam existir vícios que condenem estas operações de transferências e, neste viés, tudo deve ser mais bem analisada, em processo distinto, com a participação dos envolvidos, dentro do princípio do contraditório. Com relação aos documentos formalizados em Cartório, contrato de compra e venda não registrado, procuração formalizada em Cartório, até esta situação merece ser mais bem vista e analisada já que, embora não possam afirmar, as regras de experiência subministradas ao que comumente acontece em situações semelhantes, não fornecem ao julgador condições de analisar se são verdadeiros ou que possam ser alvo de fraude.

Não vejo, portanto, cumprindo a determinação do STJ, que os documentos apresentados comprovem a propriedade do bem para o Sr. Francisco Corrazza, não sendo título hígido a ponto de ostentar ser proprietário do bem em face de outras nuances de fato que merecem ser mais bem esclarecidas.

Portanto, cumprindo a determinação exarada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, numa análise mais aprofundada sobre a questão, não vejo como os documentos apresentados pelo Sr. Francisco Vicente Corazza possa ser considerado como título dominial, direito real, oponível ‘erga omnes’ para fins de, dentro do processo de usucapião, na condição de terceiro interessado, apresentando pedido reconvencional, possa ser emitido na área objeto da FAZENDA MARINGÁ. Assim, indefiro o pedido de imissão de posse em relação ao imóvel e, neste viés, deverá ser feita a ação específica, com a participação dos envolvidos naquela cadeia de transferências até chegar ao atual.

É o meu entendimento, respeitando posições contrárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024